Tribunal: STF
Processo: HC 261581
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-13
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.889.750/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 7 de abril de 2024, por volta das 6h30min, na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, n. 3403, Bairro Revoredo, nesta Cidade e Comarca de Tubarão, o denunciado ISRAEL JORGE FREITAS, agindo com consciência e vontade, trouxe consigo, manteve em depósito e guardou, para fins de tráfico, as drogas conhecidas como crack, maconha, skank e ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Os referidos entorpecentes são substâncias capazes de causar dependência física e química, de uso e comercialização proscritos no país, conforme Portaria MS n. 344/1998 e Resolução ANVISA n. 104/2000. 



    Na ocasião, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos Autos n. 5003418-44.2024.8.24.0075, foram encontrados: (a) aproximadamente 7,3g (sete gramas e três decigramas) da droga conhecida como maconha; (b) uma porção da droga conhecida como skank; (c) um aparelho celular – estes encontrados na residência do denunciado; (d) uma porção da droga conhecida como skank – no interior do veículo automotor do denunciado; (e) aproximadamente 31 (trinta e um) comprimidos da droga conhecida como ecstasy; e (f) 0,4g (quatro decigramas) da droga conhecida como crack – estes últimos localizados no interior de uma bolsa pequena dispensada pelo denunciado no terreno baldio vizinho.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, desde que motivada. 



    4. A revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena é inadmissível pelas Cortes Superiores, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    5. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o redutor estão em consonância com a jurisprudência, evidenciando a dedicação do recorrente à atividade criminosa. 



    6. Modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores exigiria reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório evidenciaram a propensão do acusado à prática de atividades criminosas, sobretudo em razão das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, assim descritas no acórdão impugnado:



    a apreensão da droga [maconha, skank, 31 comprimidos de ecstasy e crack] ocorreu em razão do “cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Israel. Contou que a equipe da divisão de investigação criminal de Tubarão vinha há um tempo realizando investigações do tráfico de drogas na modalidade de tele-entrega e, em uma dessas diligências, receberam informações que Israel Jorge Freitas estava realizando o tráfico de "flores" de maconha, também conhecida como "green" ou "skank". [...] através das atividades de inteligência, foi possível obter printscreens de vários anúncios que Israel postava em suas redes sociais, principalmente no Instagram” (e-STJ, fl. 466), tudo a indicar que não se trataria de um traficante eventual.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente